Tribunal: TJES
Processo: 5016758-96.2025.8.08.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL. EFEITO ATIVO À APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA A CÔNJUGE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1274 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 932, II, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, o qual buscava a concessão de efeito ativo a recurso de apelação em mandado de segurança, tendente a garantir o direito de visita a cônjuge em estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e risco de dano) para a concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal, especificamente para autorizar a visitação da agravante ao cônjuge preso, antes do julgamento do mérito da apelação interposta contra sentença que denegou a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal, nos termos do inciso II do art. 932 c/c o § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
).

4)
A sentença de origem, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem, ao fundamento de que o ato administrativo que cancelou o cadastro de visitante da requerente se insere no âmbito da legítima discricionariedade da Administração Penitenciária para a garantia da ordem e segurança do estabelecimento prisional.

5)
O Tema Repetitivo n.º 1.274 do STJ estabelece que o fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional.

6)
O entendimento firmado no Tema 1.274 não elimina a possibilidade de a autoridade prisional vedar a visita com base em outros fatores concretos que possam fundamentar a limitação, como a identificação de risco efetivo à ordem, à disciplina ou à segurança do estabelecimento.

7)
O direito de visita ao cônjuge não é absoluto, podendo ser ponderado diante das circunstâncias do caso e da necessidade de manutenção da ordem e segurança prisionais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8)
Em juízo de cognição sumária, e sem a remessa dos autos principais do mandado de segurança, não é possível aferir se o indeferimento administrativo decorre exclusivamente da pena imposta à agravante (o que atrairia o Tema 1.274) ou se existem outros motivos subjacentes, idôneos e razoáveis, aptos a justificar o ato da Administração.

9)
Ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, pois a análise da legalidade do ato coator demanda cognição exauriente, a ser realizada no julgamento da apelação e, igualmente, não se vislumbra perigo de dano irreparável que não possa aguardar o trâmite regular do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória de urgência recursal (inciso II do art. 932 CPC) exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano; ausentes os requisitos, impõe-se o indeferimento da medida.

2. Embora o Tema 1.274 do STJ vede a negativa automática do direito de visita baseada apenas no fato de o visitante cumprir pena em regime aberto ou livramento condicional, o precedente não impede a restrição fundamentada em outros elementos que demonstrem risco à segurança ou disciplina do estabelecimento prisional, cuja análise demanda cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, inciso II; art. 1.012, § 4º. Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 41 e 41-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.274; STJ, HC n. 1.009.447/RS; TJES, Agravo de Execução Penal n.º 5013713-84.2025.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016758-96.2025.8.08.0000

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)

REQUERENTE: TALITA MIRIA SILVA GOVEIA

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL. EFEITO ATIVO À APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA A CÔNJUGE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1274 DO STJ. REQUISITOS DO INC. II DO ART. 932 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, o qual buscava a concessão de efeito ativo a recurso de apelação em mandado de segurança, tendente a garantir o direito de visita a cônjuge em estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e risco de dano) para a concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal, especificamente para autorizar a visitação da agravante ao cônjuge preso, antes do julgamento do mérito da apelação interposta contra sentença que denegou a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal, nos termos do inciso II do art. 932 c/c o § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
).

4)
A sentença de origem, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem, ao fundamento de que o ato administrativo que cancelou o cadastro de visitante da requerente se insere no âmbito da legítima discricionariedade da Administração Penitenciária para a garantia da ordem e segurança do estabelecimento prisional.

5)
O Tema Repetitivo n.º 1.274 do STJ estabelece que o fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional.

6)
O entendimento firmado no Tema 1.274 não elimina a possibilidade de a autoridade prisional vetar a visita com base em outros fatores concretos que possam fundamentar a limitação, como a identificação de risco efetivo à ordem, à disciplina ou à segurança do estabelecimento.

7)
O direito de visita ao cônjuge não é absoluto, podendo ser ponderado diante das circunstâncias do caso e da necessidade de manutenção da ordem e segurança prisionais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8)
Em juízo de cognição sumária, e sem a remessa dos autos principais do mandado de segurança, não é possível aferir se o indeferimento administrativo decorre exclusivamente da pena imposta à agravante (o que atrairia o Tema 1.274) ou se existem outros motivos subjacentes, idôneos e razoáveis, aptos a justificar o ato da Administração.

9)
Ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, pois a análise da legalidade do ato coator demanda cognição exauriente, a ser realizada no julgamento da apelação e, igualmente, não se vislumbra perigo de dano irreparável que não possa aguardar o trâmite regular do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória de urgência recursal (inciso II do art. 932 CPC) exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano; ausentes os requisitos, impõe-se o indeferimento da medida.

2. Embora o Tema 1.274 do STJ vede a negativa automática do direito de visita baseada apenas no fato de o visitante cumprir pena em regime aberto ou livramento condicional, o precedente não impede a restrição fundamentada em outros elementos que demonstrem risco à segurança ou disciplina do estabelecimento prisional, cuja análise demanda cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, inciso II; art. 1.012, § 4º. Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 41 e 41-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.274; STJ, HC n. 1.009.447/RS; TJES, Agravo de Execução Penal n.º 5013713-84.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a verificar a probabilidade do direito à visitação do cônjuge em estabelecimento prisional.

Rememorando os fatos, a requerente aduz a ilegalidade do ato da Administração Penitenciária que indeferiu o cadastro como visitante, sob a alegação de possível risco à segurança do estabelecimento prisional.

Sustenta que o ato coator viola o entendimento do STJ firmado na Tema n.º 1.274, pelo qual
“o fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional”.

A decisão agravada ostenta o seguinte teor:

“A pretensão de urgência é manifestada na pendência do processamento do recurso de apelação interposto pela requerente nos autos do mandado de segurança nº 5049509-98.2024.8.08.0024, no qual o pedido fora denegado, mantendo-se o ato administrativo inquinado.

Como cediço, a concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal, nos termos do inciso II do art. 932 c/c o § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
).

Segundo se depreende, a sentença hostilizada denegou a segurança pleiteada, sob o fundamento de que o ato administrativo que cancelou o cadastro de visitante da requerente se insere no âmbito da legítima discricionariedade da Administração Penitenciária para a garantia da ordem e segurança do estabelecimento prisional.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se, em sede de cognição sumária, a manutenção de tal ato representa risco de dano que justifique a concessão da medida de urgência antes mesmo da análise aprofundada do mérito recursal.

A questão de fundo diz respeito ao precedente vinculante do STJ, firmado no Tema 1274,
in verbis
:

Tese firmada: O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional
não impede, por si só
, o direito à visita em estabelecimento prisional

Em detida análise do tema, conclui-se que a circunstância de o visitante cumprir pena em regime aberto ou estar em livramento condicional não pode ser utilizada como causa automática de exclusão ou limitação do direito de visita, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena e ao direito do preso à manutenção de vínculos sociais e afetivos (arts. 41 e 41-A da LEP).

Contudo,
o Tema Repetitivo não elimina a possibilidade de que outros fatores concretos possam fundamentar a limitação do ingresso
.

A autoridade prisional pode, por exemplo, vedar a visita caso identifique risco efetivo à ordem, à disciplina ou à segurança do estabelecimento, ou ainda se houver histórico de conluio entre visitante e preso, tentativa anterior de introdução de ilícitos, descumprimento de condições do regime ou do livramento condicional, entre outros elementos objetivos.

A esse respeito, sublinhe-se que a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional, que deve ser deferida com parcimônia, sobretudo quando se contrapõe a sentença de mérito devidamente fundamentada.

No caso,
a análise da probabilidade do direito da recorrente demanda exame detido e cuidadoso dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o ato coator, bem como das informações prestadas
pela Diretoria Penitenciária
nos autos do mandado de segurança.

Impõe-se reconhecer que, neste momento processual, sem a remessa dos autos principais a esta instância revisora, a cognição encontra-se limitada aos argumentos e documentos apresentados pela requerente, à revelia do contraditório.

Para a análise completa e segura da controvérsia, a prudência recomenda aguardar a remessa do processo principal ao TJES, a fim de que se possa ponderar as razões recursais em confronto direto com as justificativas apresentadas pela Administração Pública e acolhidas pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, não se faz presente a probabilidade do direito alegado.

Ademais, no que tange ao
periculum in mora
, não vislumbro, de plano, a presença de um dano irreparável ou de difícil reparação que seja iminente a ponto de não poder aguardar o trâmite regular do recurso em mandado de segurança.

Diante desse panorama, afigura-se prudente e consentâneo com o devido processo legal indeferir, por ora, a medida de urgência, reservando a apreciação da matéria ao Colegiado, após a devida instrução do recurso com a vinda dos autos principais e, se for o caso, o parecer do Ministério Público.

Firme nesses fundamentos, e por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida,
indefiro o pedido de tutela provi
s
ória recursal.

Aguarde-se a remessa e a distribuição do recurso de apelação para regular processamento.

Intimem-se”.

Como se observa, erige-se a decisão monocrática sobre os fundamentos de excepcionalidade da restrição à visita mediante ressalva conferida pela tese do Tema Repetitivo 1.274 do STJ; discricionariedade da autoridade penitenciária para restringir acesso ao estabelecimento prisional quando necessário à manutenção da ordem e segurança; ausência de indícios de ilegalidade manifesta; bem como a necessidade de aguardar a subida dos autos para a detida análise da matéria.

De fato, não é possível aferir, neste momento processual, se o indeferimento do pedido de cadastro da companheira do detento, para fins de visitação, decorre exclusivamente da pena a ela imposta, ou se há outros motivos subjacentes que sejam idôneos, relevantes e razoáveis, capazes de justificar o ato da Administração.

Em caso assemelhado, a 1ª Câmara Criminal deste Sodalício salientara a possibilidade de aplicar a técnica de distinção, relativamente ao Tema 1.274 do STJ, considerando as singularidades do caso:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITAÇÃO DE COMPANHEIRA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME O Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES indeferiu o pedido de cadastramento da companheira do agravante como visitante no estabelecimento prisional, com fundamento em informações do CECAVI e da unidade prisional, que relataram a existência de processo criminal em curso e liberdade provisória da interessada. A defesa interpôs agravo em execução, alegando ausência de motivação idônea para a negativa, sustentando violação ao art. 41, inciso X, da LEP e ao princípio da dignidade da pessoa humana. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. O Juízo de origem manteve a decisão agravada em juízo de retratação. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo, em razão da ausência de documentos essenciais à análise do pleito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o indeferimento de cadastramento de companheira de reeducando como visitante, com fundamento em antecedentes criminais e critérios administrativos de segurança, mesmo quando a interessada esteja em cumprimento de pena em regime aberto
. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O direito à visitação é assegurado pelo art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, sendo instrumento de ressocialização e manutenção de vínculos afetivos do apenado. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n.º 1.274, reconhece que o simples cumprimento de pena em regime aberto ou livramento condicional não pode, por si só, justificar a negativa ao direito de visitação. 9. No entanto, tal entendimento não exclui a possibilidade de distinção, quando presentes fundamentos objetivos e individualizados que demonstrem risco à segurança e disciplina da unidade prisional. 10.
No caso concreto, a decisão agravada foi suficientemente fundamentada, com base em relatório do CECAVI que aponta extensa ficha criminal da visitante, incluindo condenações por estelionato e tráfico de drogas, além da particularidade de se tratar de presídio de segurança máxima (PSMA-II)
. 11. A ausência de instrução adequada do agravo, com a não apresentação de documentos essenciais, reforça a impossibilidade de reforma da decisão. 12.
A jurisprudência do STJ admite a distinção do Tema 1.274, desde que fundada em elementos objetivos, o que se verifica no presente caso
. 13.
A continuidade de visitas por outros familiares enfraquece a alegação de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana
. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Agravo em execução penal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A negativa de cadastramento de companheira como visitante de reeducando é legítima quando fundada em critérios objetivos de segurança institucional e disciplina carcerária, notadamente diante da existência de antecedentes criminais relevantes da interessada e da natureza da unidade prisional, não se aplicando automaticamente o entendimento do Tema Repetitivo n.º 1.274 do STJ. Dispositivos relevantes citados Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 41, inciso X Código de Processo Penal, art. 587 Jurisprudência relevante citada STJ, Tema Repetitivo n.º 1.274 (TJES, Número do processo: 5013713-84.2025.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL; Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal; Data: 06/10/2025)

Sob o mesmo viés hermenêutico, o STJ considera que o direito de visita ao cônjuge não é absoluto:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR.
PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA VISITA A MARIDO PRESO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PONDERAÇÃO DO CASO CONCRETO.
PRECEDENTE. PARECER ACOLHIDO. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. Ordem denegada. (HC n. 1.009.447/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Saliente-se que o entendimento adotado, em juízo de prelibação, não conduz ao reconhecimento de inexistência do direito, mas apenas ressalva a necessidade de cognição exauriente da questão, em momento propício, quando do recebimento dos autos da apelação no mandado de segurança.

Portanto, o caso é de ratificação da decisão monocrática objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 03.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.